Tribunal: STF
Processo: RE 1528178
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA POR CONTA DE ERRO MATERIAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto em ação anulatória de ato administrativo na qual os recorrentes buscam a anulação da questão nº 10 da prova tipo 1 / questão nº 1 da prova do tipo 2 de conhecimentos básicos do Concurso Público para o cargo de Fiscal de Receitas Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, sob as alegações de que: (i) um dos itens da aludida questão padeceria de erro material, consistente na omissão da expressão “concurso”, o que o tornaria ininteligível e (ii) a resposta tida como correta pela Banca Examinadora seria, em verdade, incorreta, uma vez que contrária à tese doutrinária por ela adotada.



    2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito das questões e das notas atribuídas aos candidatos no concurso público, bem como invocando a fundamentação da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelos recorrentes, no sentido de que a omissão da palavra “concurso”, por si só, não seria motivo para anular a questão, pois o item impugnado não teria sido apontado como correto pela Banca Examinadora e, à luz da redação constante do caderno de provas, não poderia ser considerada correta, de modo que inexistiria prejuízo aos candidatos.



    3. Irresignados, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença vergastada insistindo que (i) a omissão da palavra “concurso” no item da questão impugnada não permitira a compreensão de seu texto, impedindo o candidato de avaliar se a resposta estaria correta ou não, bem como desrespeitaria o item 7.7 do edital do certame, que estabelece que “as questões das provas objetivas serão de múltipla escolha, com “5” opções e uma única correta”, e (ii) a resposta tida como correta pela Banca Examinadora contradiria a tese doutrinária por ela adotada, violando a teoria dos motivos determinantes e contrariando o Princípio da Confiança.



    4. Os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, advogando, que (i) a correção de provas e avaliação de títulos, por se inserirem no mérito administrativo, devem ser tratadas estritamente pela Administração Pública, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação do Poderes, (ii) o erro material recairia em alternativa já naturalmente incorreta, não interferindo no entendimento das demais assertivas, e (iii) eventual acolhimento do pedido formulado pelos recorrentes jamais poderia resultar na revisão das suas notas, pois o Poder Judiciário não poderia substituir a Banca Examinadora.



    5. Conheço do recurso, uma vez que preenche os pressupostos de admissibilidade.



    6. A sentença recorrida merece reforma.



    7. Ao tratar da controvérsia referente ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, o E. STF firmou, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, tese no sentido de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485/RG).



    8. A ementa do apelo extremo no qual produzido o aludido precedente melhor esclarece a citada tese, dela constando que (i) não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas e (ii) é permitido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário exercer o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Senão vejamos:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04- 2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)



    9. Pois bem, no que concerne à questão referente à suposta incompatibilidade da resposta tida como correta pela Banca Examinadora na questão impugnada com a tese doutrinária por ela adotada, a sentença recorrida se mostra correta, uma vez que o seu exame acaba por exigir que o Poder Judiciário adentre no mérito administrativo, substituindo a Banca para realizar nova correção do item impugnado, verificando se, efetivamente, está correto do ponto de vista doutrinário, o que violaria os Princípios da Separação de Poderes.



    10. O mesmo não ocorre com a questão referente ao erro material apontado na questão impugnada, uma vez que se encontra dentro dos limites do controle de legalidade atribuído ao Poder Judiciário, maculando a moralidade e a razoabilidade.



    11. Neste sentido, o entendimento da própria Suprema Corte, que afasta a aplicação do Tema 485 da Repercussão Geral à hipótese de erro material em enunciado de questão de prova de concurso público:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA POR CONTA DE ERRO MATERIAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese em exame, não se trata da discussão sobre o Poder Judiciário substituir o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção. Diversamente, trata-se de causa em que o Tribunal de origem comprovou, de forma inequívoca, a existência de erro material no enunciado da questão considerada correta, induzindo o candidato a equívoco, uma vez que indica dispositivo legal completamente estranho ao objeto avaliado. 2. Dessa forma, sendo inconteste a existência de erro material na questão de concurso público, tem-se que, de fato, o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso destes autos. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1030329 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. NA ORIGEM, REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 485. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com base nos pressupostos fáticoprobatórios constante dos autos, assentou a existência de erro material na questão anulada e realizou o distinguishing em relação ao que decidido por esta Corte na apreciação do Tema RG nº 485, consignando que, no caso, apenas se reconheceu a existência de erro material grave na redação da assertiva, capaz de comprometer a respectiva compreensão. 2. O reexame da matéria fático-probatória e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1389508 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)



    12. A questão objeto da demanda (nº 10 da prova tipo 1 / questão nº 1 da prova tipo 2), após enunciar que o candidato deveria assinalar a alternativa correta, omitiu, em uma delas, a palavra “concurso”, ficando o item com a seguinte redação “não é possível de pessoas no crime de peculato em razão da condição individual incomunicável de funcionário público” (SIC).



    13. Tal omissão prejudica a compreensão da questão, pois, exige que o candidato “adivinhe” que a palavra omitida por equívoco é “concurso”, para somente depois avaliar se o item efetivamente está correto ou não.



    14. Em que pese os recorridos argumentem que o erro material apontado não teria prejudicado o entendimento das demais alternativas, permitindo, assim, que o candidato assinalasse única a alternativa correta, cuja redação não padeceria de tal vício, a ilegalidade de um dos seus itens da questão faz com que ela, como um todo, passe a não observar a forma prescrita no edital do certame, que estabelece que “as questões das provas objetivas serão de múltipla escolha, com “5” opções e uma única correta”.



    15. Deste modo, o recurso inominado deve ser conhecido e provido para que, através deste novo julgamento, os pedidos sejam julgados procedentes para anular a questão impugnada e condenar os recorridos a promover a recontagem da pontuação atribuída aos recorrentes.



    16. Recurso conhecido e provido para JULGAR PROCEDENTE a demanda anulando a questão nº 10 da prova tipo 1 / questão nº 1 da prova do tipo 2 de conhecimentos básicos do Concurso Público para o cargo de Fiscal de Receitas Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará e condenar os recorridos a promover a recontagem da pontuação atribuída aos recorrentes, bem como a praticar os atos administrativos necessários para eventual nomeação e posse. Sem custas processuais e honorários advocatícios. É como voto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente